Tribunal: TJMT
Processo: 0005567-05.2014.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005567-05.2014.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA MOTA - CPF: 318.540.361-49 (EMBARGANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), LAUDISON MORAES COELHO - CPF: 996.722.431-20 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), Conquista- Prev (EMBARGADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONQUISTA D' OESTE - PREVI - CONQUISTA (EMBARGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
VERA LUCIA DA SILVA MOTA

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMOSTRADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando, ou não, em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Não preenchidos os requisitos legais exigidos, não há falar na concessão do benefício.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VERA LUCIA DA SILVA MOTA
, contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de comprovação, por parte da Autora, dos requisitos necessários à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez.

A Embargante aduz que há contradição no acórdão, que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, ao argumento de ausência de comprovação da incapacidade permanente da Requerente/Embargante.

Sustenta que os laudos médicos que instruem a exordial, demonstram que a Embargante se encontra incapacitada para desenvolver atividade laborativa sob pena de prejudicar sua saúde.

Registra que a Embargante conta com cinquenta e nove anos de idade e não possui qualificação técnica para trabalhar em nenhum ofício, sendo, assim, imprescindível analisar as condições pessoais e sociais do segurado, a fim de conceder-lhe o benefício.

Afirma que os requisitos indispensáveis para o restabelecimento do benefício previdenciário de Auxílio-Doença e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez foram devidamente preenchidos pela Autora/Embargante, quais sejam, qualidade de segurado e incapacidade para atividade laboral.

Pugna, pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id 92658976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VERA LUCIA DA SILVA MOTA
, contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de comprovação, por parte da Autora, dos requisitos necessários à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A Embargante, no caso, aduz que há contradição no acórdão, que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, ao argumento de ausência de comprovação da incapacidade permanente da Requerente/Embargante.

Sustenta que os laudos médicos que instruem a exordial, demonstram que a Embargante se encontra incapacitada para desenvolver atividade laborativa sob pena de prejudicar sua saúde.

Registra que a Embargante conta com cinquenta e nove anos de idade e não possui qualificação técnica para trabalhar em nenhum ofício, sendo, assim, imprescindível analisar as condições pessoais e sociais do segurado, a fim de conceder-lhe o benefício.

Afirma que os requisitos indispensáveis para o restabelecimento do benefício previdenciário de Auxílio-Doença e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez foram devidamente preenchidos pela Autora/Embargante, quais sejam, qualidade de segurado e incapacidade para atividade laboral.

Da análise dos autos, portanto, entendo que razão não assiste à Embargante, visto que conforme consignado no acórdão embargado, no caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos (id. 3718646), que a parte requerente não possui incapacidade para o trabalho,
in verbis
:

“OBSERVAÇÃO DO PERITO

A autora refere episódios de convulsões, porém em nenhum momento estão referidos nos autos.

A autora refere Sonolência; isto se deve com certeza em razão das medicações utilizadas.

E apenas reafirmando não foram apresentados exames complementares. Estas patologias psiquiátricas, realmente dependendo da situação e do momento tomam o individuo com a capacidade laborativa prejudicada”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade da Autora para o exercício da atividade laboral que exercia, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa do periciado.

Ademais, o laudo médico respeitou a ampla defesa e o contraditório, bem como foi elaborado com qualificações técnicas suficientes para elucidar as controvérsias, possibilitando o pleno convencimento das questões trazidas ao debate.

Desse modo, por se tratar de profissional, com conhecimento técnico na área da medicina, habilitado e de confiança do juízo, realizando a perícia de acordo com todos os requisitos oferecidos de forma satisfatória, não há como reconhecer a irregularidade no laudo pericial apresentado.

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laboral da recorrente, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONCESSÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (N.U 0013753-22.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)”

Assim, não comprovada a incapacidade laboral da Embargante de forma permanente, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez.

Diante disso, a alegação de existência de contradição no acórdão, é, portanto, despropositada e mera irresignação.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que a Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021